Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706768-45.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUBER ALVES PEIXOTO DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à petição juntada pelo Apelante, na qual requer manifestação prévia quanto ao pedido de gratuidade de justiça (ID 18307224), esta relatoria informa que a questão será objeto de julgamento perante o Colegiado. Assim, aguarde-se o julgamento deste recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator